Tribunal: TCU
Processo: 014.067/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 764/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 024.887/2024-2

Inteiro teor:
Acórdão 2804/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 764/2025-TCU-Plenário , comunicar o decidido à unidade jurisdicionada e adotar a providência a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.067/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ricarte Roberto Crisp Silva (OAB/SP 259.483), João Vicente Soares Dale Coutinho (OAB/SP 312.761) e outros. 1.7. Determinar o apensamento deste processo ao seu originador (TC Processo 024.887/2024-2 ).